Tribunal: TJSP
Processo: 1034197-89.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Ainda que o cadastro de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" não corresponda a negativação, é inegável que também constrange o consumidor a pagar por débito que não pode mais ser exigido, violando o dever de boa-fé objetiva e configurando abuso

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Ainda que o cadastro de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" não corresponda a negativação, é inegável que também constrange o consumidor a pagar por débito que não pode mais ser exigido, violando o dever de boa-fé objetiva e configurando abuso de direito. Precedente desta Col. Câmara. Precedente desta Col. Câmara. Não demonstrado de forma inconteste o rebaixamento do score de crédito da autora em razão do débito declarado inexigível, não há cogitar de dano moral. Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal. Precedente desta Col. Câmara. Tampouco cabe a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor se não há evidência de que a apelante tenha investido tempo e diligências excessivos na via extrajudicial para tentar resolver o problema, sendo insuficiente, para tanto, a mera necessidade de contratação de advogado para propositura de ação judicial. Modificada a sentença para rechaçar a pretensão relativa aos danos morais, mas mantido o decaimento da ré no pleito declaratório, está caracterizada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Verba honorária fixada em R$ 1.200,00 que se mostra excessiva, pois não se exigiu dos advogados atuação excepcional, uma vez que não houve dilação probatória e se passaram menos de três meses entre o ajuizamento e a prolação da sentença. Redução para R$ 600,00, quantia que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido por eles na origem, à qual se somam honorários de R$ 200,00 para a fase recursal (art. 85, §§ 1o e 11), totalizando R$ 800,00 para cada um.

Recurso da ré parcialmente provido. Apelo da autora improvido.